Tribunal: STF
Processo: ARE 1574277
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 20).  



    Aduz o recorrente que inexiste o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    [o]s fatos são incontroversos (houve entrada forçada na residência do réu sem mandado judicial), e o que se discute é se essa conduta se amolda ou não às hipóteses constitucionais de exceção (doc. 23, p. 4). 



    Sustenta, ainda, que:



    conforme delineado nas páginas 427 a 435 do Recurso Extraordinário, não se configurou qualquer situação de flagrante delito, tampouco estavam presentes fundadas razões aptas a justificar a medida excepcional de busca domiciliar, visto que a diligência se baseou exclusivamente em denúncias anônimas, desprovidas de corroboração prévia ou indícios minimamente objetivos (doc. 23, p. 6 — grifos no original).



    Diz, por fim, que houve ofensa direta ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal e requer o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJCE, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula  279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 20).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator